Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-28.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-28.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLY DA SILVA BARBOSA - CPF: 051.926.621-84 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, e DEU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão é omissa, vez que considerou documentos apócrifos para embasar a fundamentação da decisão, ora recorrida, pois foi juntado contrato com aceite digital que fora produzido de forma unilateral pela instituição de ensino. Bem como os termos aditivos apresentados pela UNIC devem ser declarados nulos como na sentença, por força do artigo 51, inciso I do CDC.

Sustenta ainda que não restou demonstrada a origem das cobranças realizadas pela ré, vez que houve o pagamento integral das mensalidades pela aluna e inexiste qualquer bolsa não aprovada em seu nome capaz de ensejar os débitos em aberto. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados a fim de manter a sentença do juizado de origem.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000866-28.2022.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Danielly da Silva Barbosa

Embargada(s):

UNIC Educacional LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve erro material no julgado, vez que foram levados em consideração documentos produzidos de forma unilateral pela ré, contudo, o voto foi fundamentado de acordo com as provas colacionada aos autos, conforme abaixo demonstrado:

“Pois bem. Em que pese às alegações da Reclamante de que os valores cobrados posterior a conclusão do seu curso são indevidos, de acordo com os documentos juntados nos autos, observo que se tratam de cobranças conforme contrato pactuado entre as partes.

Nota-se que no contrato juntado pela autora em sua inicial, consta que no ano de 2017, assinou um Aditivo ao seu contrato que alterou as datas de vencimento das mensalidades dos meses de janeiro a março no referido ano, para o vencimento da conclusão do curso, conforme abaixo demonstrado:

Além do aditivo do ano de 2017, constato que em 2019, também foi realizado outro Aditivo ao contrato, mas desta vez a assinatura ocorreu de maneira eletrônica, conforme abaixo colacionado:

No primeiro semestre do ano de 2021, ao ser realizado a sua matrícula, foi esclarecido quanto aos valores com a aplicação do desconto por meio de bolsa institucional, qual também se encontra assinado eletronicamente:

Deste modo, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada, tendo em vista que a autora possuía ciência de todos os descontos fornecidos e a forma de pagamento destes após o término do curso.”.

Cabe acrescentar que a autora alega que nunca teve bolsa de estudos e sempre efetuou o pagamento integral das mensalidades, mas de acordo com os boletos que foram juntados pela própria autora consta que possuía descontos denominados como bolsa de estudos desde o ano de 2019, conforme abaixo demonstrado:

Cumpre esclarecer que no contrato assinado pela autora consta informação acerca da renovação referente aos descontos relativos a bolsa de estudos:

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, não havendo que falar em omissão, vez que foi levado em consideração os documentos apresentados nos autos que demonstram a origem dos débitos questionados pela autora.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos e
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023